Tribunal: TJMT
Processo: 0008143-44.2018.8.11.0008
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-05-13
Data de publicação: 2020-06-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0008143-44.2018.8.11.0008
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Regressão de Regime]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (AGRAVADO), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), TEREZA ALVES DAMACENA (AGRAVANTE), RODRIGO DE LIMA MICHELS DE OLIVEIRA - CPF: 819.432.459-91 (ADVOGADO), MPEMT - BARRA DO BUGRES (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), TEREZA ALVES DAMACENA - CPF: 926.263.601-63 (AGRAVANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL –
REGRESSÃO - SEMIABERTO PARA FECHADO – 1) FALTA GRAVE – NOVO CRIME DOLOSO
–
TRÂNSITO EM JULGADO SENTENÇA CONDENATÓRIA
– PRESCINDIBILIDADE – SÚMULA 526 DO STJ –
2) PRISÃO DOMICILIAR
– SUBSTITUIÇÃO - IMPROCEDÊNCIA – DESCUMPRIMENTO DE BENEFÍCIOS ANTERIORES –
IMPRESCINDIBILIDADE PARA OS CUIDADOS DOS FILHOS - FALTA DE DEMONSTRAÇÃO -
AGRAVO DESPROVIDO
–
CONSONÂNCIA
COM O PARECER MINISTERIAL.

1 -

Segundo o enunciado da Súmula 526 do STJ:
"
o reconhecimento de falta grave decorrente do cometimento de fato definido como crime doloso no cumprimento da pena prescinde do trânsito em julgado de sentença penal condenatória no processo penal instaurado para apuração do fato"
;

2 - N
ão há falar em possibilidade de colocação da Agravante em prisão domiciliar, ao fundamento de ser
mãe de duas crianças menores de 12 anos, se
houve
descumprimento de beneficio em execução penal (prisão domiciliar monitorada), e
os filhos já estiverem no seio familiar e sob os cuidados da irmã da reeducanda, o que demonstra que não é indispensável para os cuidados e proteção das crianças.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de

Recurso de Agravo em Execução
, interposto a tempo e modo por
TEREZA ALVES DAMACENA
, contra a decisão anexada sob o Id.
8706330
, em que foi regredido seu regime de cumprimento de pena
para o
regime fechado
.

Em suma, sustenta
a
impossibilidade da
regressão
pela prática de
fato definido como crime
doloso durante a execução penal,
sem
que haja a respectiva condenação com
transito em julgado. Alternativamente
, requereu fosse
substituído o regime por

prisão domiciliar
, em razão de ter duas filhas menores, de 11 e 6 anos de idade (Id 8706362/63).

As contrarrazões ministeriais são pelo
desprovimento
do recurso (Id.
28734962
).

A decisão atacada foi
mantida
em sede de
Juízo de Retratação
(Id.
8706364
).

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
desprovimento
do recurso, conforme transcrição livre que se faz do sumário respectivo (Id.
34724988
):

SUMÁRIO
: Recurso de Agravo em Execução Penal – Falta grave –
IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA
– Pretendida a reforma da decisão que regrediu a agravante para regime fechado – Impossibilidade – O reconhecimento da falta grave independe do trânsito em julgado do novo crime, perpetrado no curso da execução penal –
Pelo
desprovimento
do recurso
.

É o relatório.

Em pauta.

Cuiabá, 28 de março de 2020.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/05/2020